Tribunal: TJBA
Processo: 8025691-88.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8025691-88.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTES: RITA DE CÁSSIA PEREIRA SOUSA e outros

Advogado(s)
:
JOSÉ NETTO CRUZ DE SOUZA

AGRAVADOS: DANIEL DO ROSÁRIO MACÁRIO e outros

Advogado(s)
:
VANESSA RUDOLPH FERREIRA, KELLY RAMOS DO ROSARIO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO
POSSESSÓRIA. TUTELA CAUTELAR INCIDENTAL. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CONCESSÃO. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DA DEMORA INDEMONSTRADOS. INEXISTÊNCIA DE PERIGO DA DEMORA. PASSAGEM RURAL PREEXISTENTE.
TURBAÇÃO. AFASTAMENTO. REQUISITOS DO ART. 561, DO CPC. AUSÊNCIA. DENEGAÇÃO DE LIMINAR. PEDIDO REPETIDO VIA TUTELA CAUTELAR INCIDENTAL. INEXISTÊNCIA DE FATO NOVO RELEVANTE A ENSEJAR
A MODIFICAÇÃO DA DECISÃO ANTERIOR, INDEFERITÓRIA DO PLEITO LIMINAR
. NECESSIDADE DE APROFUNDAMENTO DA LIDE EM FASE INSTRUTÓRIA, JÁ INICIADA. PRESTÍGIO DA DECISÃO DO JUÍZO DE ORIGEM
. PROXIMIDADE DA REALIDADE FÁTICA
.
DECISÃO.
MANUTENÇÃO.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
INSTRUMENTAL. NÃO PROVIMENTO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do agravo de instrumento n. 8025691-88.2025.8.05.0000, em que são litigantes os acima nominados.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
JULGAR PREJUDICADO o agravo interno
e
NEGAR PROVIMENTO

ao agravo de instrumento
, pelas razões adiante expostas.

Data registrada no sistema.